Tribunal: TJMT
Processo: 1030275-28.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030275-28.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA VICENTE - CPF: 352.566.481-87 (RECORRENTE), FABIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 007.319.501-43 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMANTO DO VOO– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – ALTERAÇÃO DURANTE A PANDEMIA – DISPONIBILIZADO REALOCAÇÃO DO PASSAGEIRO EM OUTRO VOO DE ACORDO COM A LEI N. 14.034/2020 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS AO CONSUMIDOR – EXIGÊNCIA DO ART. 251-A, DA LEI N. 7.565/1986 – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL N ÃO CONFIGURADO- SENTENÇA– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Com a decretação da pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em março/2020, houve a determinação de medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, por meio da Lei n° 14.034/2020.

O art. 3°, §2°, dispõe que havendo cancelamento de voo, deverá ser oferecido ao consumidor, sempre que possível, como alternativa ao reembolso, as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro, e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantida as condições aplicáveis ao serviço contratado.

A promovente não informou em momento algum que houve negativa de reembolso ou que foi inviabilizada a remarcação para outra data por suposta ausência de concordância com os novos horários determinados pela companhia aérea, muito pelo contrário, se insurge tão somente quanto ao suposto fato de não ter sido avisado previamente.

A Lei n. 7.565/1986, em seu art. 251-A, dispõe que a indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro.

No presente caso, não houve demonstração de prejuízo pela reclamante, já que não juntou qualquer prova aos autos de que precisou remarcar reuniões e compromissos profissionais.

Diante da disponibilização da remarcação do voo em novo horário pela companhia aérea, sem qualquer demonstração de prejuízo pelo promovente, inexiste qualquer ato ilícito a ser indenizado, de modo que a sentença improcedência deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Os atos praticados no exercício regular de direito não configuram ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

8. Sentença mantida.

9. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de improcedência dos pedidos, que indeferiu a condenação das reclamadas ao pagamento de indenização por danos morais, ao fundamento de que o cancelamento do voo contratado tratar-se de caso fortuito/força maior, constituindo hipótese de exclusão de qualquer tipo de responsabilidade, além do cumprimento do dever de informar.

A recorrente informa que houve cancelamento do voo originalmente comprado para o dia 25/08/2020, em razão da pandemia, todavia não teria recebido qualquer reembolso do valor dispendido para aquisição da passagem, juntando aos autos e-mail da Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A informando o cancelamento do voo.

Ao final, requer a reforma da sentença, a fim de que as reclamadas sejam condenadas ao pagamento de R$15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por danos morais.

A requerida Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A alega que
“
o voo contratado sofreu alterações em virtude dos ajustes na malha aérea, porém a Cia Ré informou previamente a parte e agencia de viagens, e caso a autora não tenha recebido a informação em tempo hábil, o fato se deu por culpa da agencia
”. (sic).

Já a requerida Decolar sustenta em defesa que “
a lei NÃO obriga nenhuma empresa aérea a remarcar os voos em favor dos consumidores, mas sim disponibilizar créditos em suas plataformas para que estes remarquem no período de até um ano do voo de partida original, ou seja, a obrigação da companhia limita-se a disponibilizar os créditos, até porque não se sabe quais serão os voos e condições disponibilizadas nos próximos meses”
SIC.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório necessário.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão consiste em analisar se a recorrente faz jus à indenização por danos morais, em razão do cancelamento do voo contratado, decorrente dos efeitos da pandemia.

Pois bem, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, posto que houve tão somente alteração do voo, sendo disponibilizado a reclamante realocação para voo de sua preferência.

Importante consignar que a situação discutida ocorreu em agosto/2020, ou seja, após a decretação da pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em março/2020, o que ocasionou a determinação de medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, por meio da Lei n° 14.034/2020.

Nesse caminho, o artigo 3°, § 2° da Lei n°14.034/2020, dispõe que havendo cancelamento de voo, deverá ser oferecido ao consumidor, sempre que possível, como alternativa ao reembolso, as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro, e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantida as condições aplicáveis ao serviço contratado.

Constata-se da prova trazida ao feito, que a requerida Gol Linhas encaminhou e-mail, juntando pela própria reclamante, informando sobre o o cancelamento do voo e informando que a reclamante poderia escolher outro voo com data da preferencia da reclamante, fornecendo informações para alteração e telefone para contato, todavia a reclamante não demonstrou interesse.

Em que pese a reclamante informar que não teve o reembolso das passagens adquiridas, não manifestou nenhum interesse da devolução do dinheiro pago junto as reclamadas, sequer que tenha entrado em contato com as mesmas para escolher outro voo ou para fins de externar seu interesse em obter a restituição que fizesse jus.

Além disso, a reclamante não informou, bem como não comprovou em momento algum que houve negativa de reembolso pelas requeridas ou que foi inviabilizada a remarcação para outra data por suposta ausência de concordância com os novos horários determinados pela companhia aérea, muito pelo contrário, se insurge tão somente quanto ao cancelamento do voo contratado.

Embora alegue que tal alteração lhe causou transtornos, sequer juntou prova para comprovar os prejuízos sofridos.

A Lei n° 14.034/2020 também procedeu alteração na Lei n. 7.565/1986, acrescentando o art. 251-A, o qual dispõe que a indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro.

Assim, verifica-se que não houve qualquer demonstração de prejuízo pela reclamante, já que não juntou prova aos autos de que precisou remarcar reuniões e compromissos profissionais, se limitando a juntar na inicial a confirmação de compra.

Portanto, diante da disponibilização de remarcação do voo em novo horário pela companhia aérea, sem qualquer demonstração de prejuízo pela reclamante, inexiste qualquer ato ilícito a ser indenizado, de modo que a sentença improcedência deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo R$1.000,00, tendo em vista que essa verba se fixada sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo, suspensa a execução em face do disposto nos incisos I e VI do §1o e §3o do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2021